Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-50.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 068.530.208-39 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. HO
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VERBA A SER PAGA PELO EMBARGADO AO EMBARGANTE. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CPC.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, a omissão passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido para o seu serviço.

4.

Omissão sanada para condenar o embargado em honorários fixados em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SELETIVO. ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL SANÁVEL. MERA IMPROPRIEDADE DA DESIGNAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO. ÓRGÃO PERTENCENTE AO ENTE MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DEFESA APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERRO SANÁVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO ADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a prefeitura municipal não possua personalidade jurídica própria, consiste em órgão pertencente ao município de modo que seria razoável possibilitar à autora a emenda a inicial para promover a

correção do equívoco, o que não fora oportunizado.

2. De acordo com os princípios da celeridade e economia processual, considerando que o próprio município contestou e apresentou contrarrazões, sendo ainda a ação distribuída em seu CNPJ, tendo inclusive ocorrido correção do erro material, não houve prejuízos com a

indicação equivocada da prefeitura no polo passivo da ação.

3. “É entendimento do Supremo Tribunal Federal que para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem. (STF, RE 89092/GO); logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJMT – Ap 160595/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

4. Parte autora aprovada no Seletivo Simplificado 001/2018/SEMGP, convocada para assumir o cargo de professor, contratado para atuar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila Paulista. Iniciou suas atividades em 06 de março de 2018, com prazo para término em 21/12/2018, contudo afirma que não houve o pagamento dos meses de março, abril e 08 dias do mês de maio/2018.

5. Recorrente sustenta que, o contrato temporário para prestação de serviços do autor foi efetivamente firmado após apresentação de todos os documentos exigidos, que ocorreu somente em 08/05/2018, isto é,

depois de 63 (sessenta e três) dias da atribuição, por culpa única e exclusiva do autor.

6. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, determinando que, a Requerida pague ao Requerente os salários referentes ao período de 06.03.2018 à maio/proporcional, contudo, julgou improcedente pedido de dano moral.

7. Comprovação de que a parte autora laborou no período 06.03.2018 à maio, contudo, a recorrente deixou de pagar a prestação dos serviços sob alegação de ausência de entrega de documentos, não ensejando justificativa, haja visa que, a mesma tomou posse e foi

designada, sendo tal exigência documental cobrada somente após a prestação do serviço.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recursos da reclamadas conhecidos e improvidos.

10. Deixo de condenar a Recorrente vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos

termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

A parte autora/embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto, não constou a condenação da parte vencida em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, para condenação em honorários advocatícios.

A embargada foi intimada para se manifestar deixando o prazo transcorrer
in albis
.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração para o fim de, corrigir omissão constante na decisão objurgada, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, nada foi mencionado a respeito do pedido de condenação em honorários advocatícios.

A respeito do tema disciplina o art. 85, § 3º do CPC:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

Destarte, ante o resultado do processo, entendo que o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na importância de 10% (dez por cento) do proveito econômico, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95, e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil,
para sanar a omissão no acórdão e condenar a embargada em honorários advocatícios fixados na importância de 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021